Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700064-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo n. 0001787-87.2013.8.07.0018, que, em sede de execução provisória de sentença, determinou a expedição de prazo para desocupação voluntária do imóvel pela ora recorrente, nos seguintes termos (ID 221566816, na origem): Ao início, a TERRACAP apresentou pedido de execução provisória de sentença. Este Juízo fazendário, ainda nos autos de processo físico no 6193/1991, determinou a imissão da Companhia na posse do imóvel, localizado no Setor Industrial de Samambaia, por se tratar de bem público. Ainda, assentou que a parte Requerida teria direito a indenização das benfeitorias necessárias (cujos valores deveriam ser apurados em liquidação por arbitramento) a partir da data da notificação para desocupação, sem direito de retenção. Também houve condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e perdas e danos (calculada em liquidação por arbitramento). Em grau recursal, o e. e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou que fosse pago à Autora, durante um período de mais de 08 anos, aluguel mensal a ser arbitrado. Interposto Recurso Especial, o c. Superior Tribunal de Justiça negou provimento a ele. Depois, rejeitou os Embargos de Declaração e os Embargos de Divergência opostos. Também foi negado provimento ao recurso de Agravo Regimental. Sobre o pedido de execução provisória, foi determinada a apresentação de petição de emenda. Depois de acolhida, foi concedido prazo de 20 dias para a Viplan desocupar o bem. Sobreveio decisão suspendendo o prazo para a desocupação voluntária do bem. A Viplan, contudo, havia interposto recurso de agravo de instrumento. Manteve-se suspensa a determinação de desocupação do imóvel. O AgI, no entanto, foi julgado improvido. Tendo sido proposta Medida Cautela junto ao c. Superior Tribunal de Justiça, foi deferida liminar para suspender a reintegração de posse. O Agravo em REsp, porém, teve provimento negado. Foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posso quanto aos Lotes 352 e 327, em Samambaia, cujo recolhimento, depois, foi ordenado, diante das informações apresentadas pela Viplan, haja vista decisão proferida na Medida Cautelar no 23.112/STJ. Cumprimento da reintegração aguardando o trânsito em julgado do EREsp 425416/DF e o julgamento da MC. Sem prejuízo, sobreveio decisão proferida pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues informando: “(...) indefiro o pedido de manutenção da medida liminar concedida às fls. 618/626, a qual expressamente revogo por implemento da condição resolutiva nela estabelecida, qual seja, o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos no EREsp 425.416/DF" (ID 179855409). Tendo em vista que a Viplan requereu a designação de audiência de conciliação, a TERRACAP foi intimada para dizer se tem interesse nela. A Viplan informou a existência de processo administrativo (SEI), autuado sob o no 00111-00001737/2024-13, no qual vindicou a regularização do imóvel. Determinação de designação de audiência de conciliação, ID 193966956, dado o interesse manifestado pelas partes. No entanto, o acordo não foi realizado (ID199741549). Em ID 205256271, restou indeferidos os pedidos de manutenção da Viplan na posse do imóvel (até a realização de licitação) e de suspensão do processo até o término do processo SEI no 00111-00001737/2024-13, em tramitação na TERRACAP, ou até o depósito dos valores referentes às benfeitorias. Foi deferido, laudo outro, o pedido de concessão de prazo para apresentação de plano para a desocupação voluntária da área (20 dias). Agora, em: 1. ID 209035725, a Viplan informa que contratou um profissional habilitado para elaborar o plano de desmobilização, conforme as normas legais, a qual exigirá também a autorização de órgãos públicos. Com isso, considerando a complexidade da operação, solicitou a juntada do plano e o deferimento de um prazo de 10 meses para a desmobilização, sendo que o cronograma prevê no mínimo 7 meses para sua realização. Revendo os autos deste processo, observa-se que nada obsta a desocupação do bem. Inclusive, não há decisão deferindo a retenção por benfeitorias necessárias. Ou seja, o pedido da TERRACA pode ser acolhido de forma imediata. 2. ID 213698776, a TERRACAP informa a análise do pedido da Viplan. Nada há para prover a respeito. 3. ID 215436136, a TERRACAP informa que não há decisão judicial autorizando o levantamento de benfeitorias; a Viplan tem locado o imóvel, recebendo os valores correspondentes e causado prejuízos à Terracap devido à protelação do processo; para facilitar a imissão na posse, pede que o mandado inclua os dados de um empregado público, para que o Oficial de Justiça entre em contato e sejam disponibilizados os meios necessários para a diligência. Como exposto, nada impede a reintegração da posse vindicada pela TERRACAP, que, conforme os dados informados, deverá auxiliar a execução da medida. 4. ID 215576833, a Viplan diz que elaborou um plano de desocupação com a contratação de profissional especializado, visando a remoção de benfeitorias feitas ao longo de 30 anos; os bens não podem ser apropriados pela Autora e diz que a retirada dos equipamentos exige tempo e autorizações ambientais; o processo ainda está em recurso no c. Superior Tribunal de Justiça, e a desmobilização abrupta prejudicaria os serviços de transporte público. Pede que o pedido de desocupação seja indeferido ou que se conceda um prazo de 10 meses para desmobilização. A conduta da Viplan, nada obstante suas alegações, não pode servir para procrastinar o cumprimento da medida determinada há muitos anos. Nada impede a reintegração de posse almejada pela Companhia Imobiliária, posto que a decisão anteriormente concedida na MC antes mencionada foi revogada no âmbito do próprio c. Superior Tribunal de Justiça. Se não bastasse, nada condiciona o cumprimento da medida ao plano de desocupação referido pela Viplan, ainda mais se a TERRACAP se dispôs a proceder com o auxílio necessário a esse desiderato. 5. ID 221117243, a TERRACAP expõe que há mais de 10 anos foram empregadas tentativas frustradas de imissão na posse do imóvel; o título judicial não autoriza a remoção das benfeitorias, que são parte das edificações feitas de forma indevida em imóvel público; a Viplan tem se beneficiado do uso gratuito do imóvel por mais de 30 anos, o que gerou prejuízos à Companhia, que não pode utilizar seu bem. Pede que o pedido de levantamento das benfeitorias seja indeferido, e, caso contrário, que sejam arrestados os bens e garantidos os frutos do processo, como a indenização por perdas e danos, incluindo o pagamento de aluguéis mensais desde 1991. Além disso, requer a imissão na posse e a avaliação das perdas e danos causados pela utilização do imóvel. Possível, como exposto, o cumprimento imediato da medida de reintegração de posse. Afinal, não há decisão suspendendo a eficácia do decisum sob execução e à Viplan não se garantiu qualquer direito de retenção por benfeitorias. No entanto, não é caso de ser determinado o arresto de bens da Viplan, eis que os requisitos para a cautelar solicitada não estão previstos. Veja-se que tal deve ser requerido, comprovando-se a necessidade, depois de arbitrados os aluguéis e as perdas e danos alhures deferidas. 6. ID 221333535, a Viplan pede o prazo que já foi deferido no ID 215796028. Não é caso de deferimento do requerimento, eis que o prazo referido na decisão de ID 215796028 somente seria aberto se apresentado o estudo de viabilidade nela referida. Tal, porém, pelos motivos antes colocados, não é necessário. Por fim, no ID 215796028, foi assentado, por decisão judicial, que a TERRACAP discordou do plano de desocupação apresentado pela Executada; não houve nova proposta para a desocupação; foi concedido à Companhia o prazo de 20 dias para apresentar um estudo de viabilidade sobre a reintegração de posse. ANTE O EXPOSTO: a) Defiro o pedido e determino a expedição de prazo para desocupação voluntária do imóvel pela Viplan, qual seja, 20 dias. Findo ele sem cumprimento, expeça-se mandado de reintegração de posse. O mandado deverá consignar os dados informados na petição de ID 215436136, páginas 1 e 2, para que o Oficial de Justiça faça o contato necessário, a fim de ser viabilizado o cumprimento do mandado. b) Indefiro o pedido de concessão de prazo para a desmobilização, como reclamado pela Viplan, especialmente porque a TERRACAP se dispôs a auxiliar para que o Mandado seja cumprido. Além disso, a medida protelará ainda mais o objeto desta execução. c) Indefiro o pedido de arresto de bens da Viplan. d) Indefiro o pedido de prazo que já foi, supostamente, deferido no ID 215796028. Cumpram-se. Intimem-se. Na via do agravo, a VIPLAN se insurge contra a decisão que determinou a expedição do prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária do imóvel ocupado pela ora recorrente. Defende que a decisão impugnada é nula de pleno direito, por ter violado os arts. 9o, 10 e 507 do Código de Processo Civil, haja vista a prolação de decisão surpresa e contraditória a decisões anteriores. Destaca que a agravada TERRACAP não apresentou o estudo determinado pelo Juízo, após indeferimento do pedido de desocupação imediata, e renovou pedido anteriormente indeferido. Aponta que a decisão incorre na ofensa dos artigos mencionados “Ao ‘reconsiderar’ questão não recorrida e já preclusa-estabilizada, sem qualquer fato novo e inclusive em desatenção ao contraditório e à prévia oportunidade de manifestação da parte adversa”. Postula a cassação da decisão recorrida. Argumenta, no tocante ao mérito, que a determinação de desocupação imediata ou reintegração em favor da TERRACAP corresponde a permitir que a agravada permaneça com cerca de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em bens (valores atualizados) pertencentes à VIPLAN e que estão no imóvel a ser desocupado, o que não poderia prosperar. Assevera que o próprio Juízo reconhece não ser possível o arresto dos bens da ora agravante. Afirma que a TERRACAP pretenderia a desocupação imediata em razão da “necessidade de concessão a outra empresa, conforme Decisão DIRET”. Alega que a agravada teria concordado anteriormente com a desocupação planejada, com a retirada dos equipamentos. Aduz que “Essa casuística e oportuna mudança de posicionamento, revelada nos autos a partir de fins de outubro de 2024, coaduna-se com prévia iniciativa da TERRACAP de firmar termo de permissão de uso do imóvel com terceiros, mesmo diante (i) da pendência do requerimento de regularização formulado pela VIPLAN (processo administrativo SEI no 00111-00001737/2024-13) e (ii) da indefinição final sobre as inúmeras lides que perpassam o imóvel, que se encontra em posse da VIPLAN há quase quatro décadas.”. Menciona publicação no DODF que demonstraria que a TERRACAP firmou termo de permissão de uso com terceiros, sobre o referido imóvel, a despeito da litigiosidade existente sobre o bem. Defende não ser possível o deferimento da imediata reintegração e requer que seja mantida a obrigação de que “a TERRACAP apresente nos autos o estudo de viabilidade da medida de reintegração de posse, referido na petição de ID no 184710058”. Destaca, ainda, haver necessidade de se aguardar a sentença definitiva no presente feito e o julgamento da apelação nos autos n. 713498-62.2024.8.07.0018, “pendente de processamento e julgamento perante este Eg. TJDFT, por meio da qual se debate exatamente e obrigação de que a TERRACAP regularize a ocupação do imóvel pela VIPLAN antes de tentar entregá-lo a terceiros (haja vista a incontroversa posse por mais de quatro décadas, aliada aos substanciais investimentos ali concretizados)”. Argumenta haver necessidade de que se conceda o prazo de 10 (dez) meses para a desocupação planejada do imóvel, “inclusive, para que estruturas afetas a armazenamento de combustíveis (submetidas a controle e com possível risco ambiental) sejam movimentadas de forma segura”. Assevera, por fim, que a desocupação planejada é de interesse social, porquanto há quatro décadas funciona estrutura de garagem para aproximadamente 500 (quinhentos) veículos de transporte público urbano da região de Samambaia. Nesse cenário, postula seja mantida na posse do imóvel. Em sede de liminar, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento da ordem de desocupação, até o julgamento definitivo do agravo com a intimação do juízo para que recolha o mandado de desocupação expedido em 31/12/2024. Postula, ainda, o deferimento da antecipação da tutela recursal para “determinar-se a própria suspensão do feito, ou, pelo menos, a observância da coerência em relação às decisões anteriormente exaradas, respeitando-se o prazo do plano de desocupação formulado pela VIPLAN, de 10 (dez) meses, já que a TERRACAP não apresentou, no prazo assinado (questão preclusa), qualquer outro tipo de estudo”. No mérito, requer o integral provimento do recurso, a fim de que seja anulada, cassada ou reformada a decisão agravada nos exatos termos e na ordem os pedidos formulados. Preparo recolhido (ID 67628151). Despacho ao ID 67630280 proferido pelo Desembargador Plantonista do Conselho da Magistratura, em que se considerou não se tratar de medida cabível de apreciação no plantão judicial. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, justifica-se a concessão do efeito suspensivo postulado nos termos abaixo explicitados. Com efeito, evidencia-se que se trata de imóvel ocupado pela ora agravante por mais de 40 (quarenta) anos, em que funcionaria estrutura de garagem para cerca de 500 (quinhentos) veículos de transporte público urbano e no qual se situariam tanques para armazenamento de combustíveis. A agravante alega que o patrimônio situado no imóvel a ser desocupado estaria estimado, em valores atualizados, no montante de 50 (cinquenta) milhões de reais. Observa que, em decisão pretérita, proferida em 25/10/2024, houve concessão de prazo à TERRACAP para que apresentasse estudo de viabilidade da medida de reintegração de posse. Constou da decisão mencionada (ID 215796028, na origem): “Todavia, considerando que a desocupação do imóvel é complexa e levando-se em conta os esforços despendidos pela Executada para a elaboração do plano de desocupação da área, apresentado nos autos, não se mostra razoável a imediata determinação de reintegração de posse, motivo pelo qual também INDEFIRO o pedido de ID no 215436136 da TERRACAP. Como tentativa de solucionar a questão de forma razoável, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que a TERRACAP apresente nos autos o estudo de viabilidade da medida de reintegração de posse, referido na petição de ID no 184710058. Apresentado o aludido estudo pela Exequente, intime-se a Executada para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.”. (grifou-se) A agravada TERRACAP, contudo, deixou de apresentar o referido estudo e pontuou, em petição apresentada em 16/12/2024, não ser possível o levantamento de benfeitorias edificadas no imóvel público que se pretende ver desocupado. Na oportunidade, requereu a imissão na posse do imóvel de sua titularidade. A agravante VIPLAN, em sequência, requereu, fosse concedido o prazo de 10 (dez) dias, mencionado na decisão anterior, para manifestação acerca da última petição apresentada. A despeito do requerimento de concessão de prazo, a decisão impugnada por este agravo, prolatada em 19/12/2024, determinou a desocupação voluntária no prazo de 20 dias e a reintegração da posse, sem que houvesse específica e prévia manifestação da ora agravante. Observa-se, assim, que, concedido prazo para apresentação de estudo de viabilidade, este não foi apresentado, tampouco foi justificado o seu descabimento e/ou inadequação. No entanto, à parte contrária, cuja expectativa seria a de responder ao mencionado estudo, não foi dada oportunidade de posterior manifestação. Há de se considerar, ainda, a aparente concordância – anterior – da parte agravada TERRACAP quanto à “desocupação planejada” do imóvel, ainda que não tenha havido anuência quanto ao plano – e prazo – apresentado pela ora agravante. Importante consignar, também, haver alegação verossímil quanto à existência de tanques de combustível abastecidos no imóvel a ser desocupado, o que, a priori, não seria compatível com o prazo dado de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária ou com a reintegração “imediata” da posse. Diante desse cenário, entendo cabível a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a determinação de desocupação voluntária no prazo de 20 (vinte) dias e, acaso não promovida, de reintegração da posse. Fundamento a atribuição do efeito suspensivo ao recurso na inércia da TERRACAP na apresentação do estudo pleiteado (ou justificativa quanto ao seu descabimento); na aparente inobservância do contraditório; e, ainda, na necessidade de se avaliar com cautela a questão relativa à existência das estruturas de armazenamento de combustível e ao modo como se dará o seu eventual desabastecimento. Destaco que não se está a condicionar a reintegração do bem público à efetiva apresentação do estudo de viabilidade pela agravada. Entretanto, impende conferir a oportunidade de manifestação da parte adversa, a fim de evitar a ofensa ao princípio da não surpresa. No que tange à antecipação da tutela recursal, verifica-se que a execução provisória de sentença se iniciou, na origem, há mais de dez anos e decorre de ação reivindicatória ajuizada há cerca de trinta anos, no qual se busca a desocupação de imóvel público. Evidencia-se, ainda, ter havido o manejo de inúmeros recursos por parte da ora agravante, de modo que as questões trazidas no processo foram já discutidas por diversas instâncias e tribunais. De outro lado, não se observa haver determinação judicial ou hipótese de prejudicialidade externa evidente decorrente de outro processo. Desse modo, ausente amparo ao pedido de suspensão do feito originário. Não há, por fim, em sede de cognição sumária, elementos que subsidiem a antecipação da tutela recursal para que se imponha a prevalência do plano de desocupação no prazo de 10 (dez) meses. Tais fatores comprometem a concessão imediata da antecipação da tutela recursal pleiteada. Nesse contexto, ad cautelam, concedo, apenas, o efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de desocupação voluntária no prazo de 20 dias e reintegração de posse. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Indefiro a antecipação da tutela recursal, posto que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Determino o recolhimento do mandado de desocupação e reintegração de posse expedido. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator